Tribunal: TJMT
Processo: 1031455-09.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
7

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031455-09.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[EDIR ARAUJO MACHADO - CPF: 318.294.731-15 (RECORRENTE), BRUNA BEZERRA GRUNEVALD - CPF: 046.366.791-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. APOSENTADA COM CEGUEIRA MONOCULAR. LAUDO MÉDICO PARTICULAR. DESNECESSIDADE DE LAUDO OFICIAL. PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que indeferiu pedido de isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, com fundamento na inexistência de moléstia grave dentre aquelas arroladas no art. 6º, XIV, da L. nº 7.713/1988, desconsiderando laudo médico particular que atestava cegueira monocular.

2. O direito à isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria está condicionado à comprovação, por meio idôneo, da ocorrência de moléstia grave enumerada no art. 6º, XIV, da L. nº 7.713/1988.

3. O diagnóstico de paralisia irreversível e incapacitante, comprovado por laudo médico particular fundamentado, é suficiente para a concessão do benefício fiscal, independentemente de laudo oficial, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ (Súmula 598).

4. O conjunto probatório demonstra que a autora preenche os requisitos legais, sendo devida, inclusive, a restituição dos valores indevidamente recolhidos, observando-se os critérios fixados pela EC nº 113/2021.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Vistos etc.,

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Pelo Ofício nº 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença prolatada que julgou improcedente a pretensão inicial, vazada na seguinte fundamentação:

“
Analisando os autos, verifica-se que foi juntado aos autos laudo médico emitido pela Coordenadoria de Perícia Médica Previdenciária – MTPREV, datado de 11/04/2025, no qual os peritos responsáveis consignaram que a requerente não é portadora, até a presente data, de moléstia que se enquadre no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, destacando expressamente a ausência de exame de acuidade visual comprovando a patologia alegada (visão monocular).

Embora a parte autora tenha apresentado, juntamente à inicial, laudo médico particular e demais documentos que atestariam perda da visão no olho direito desde junho/2024, tais documentos também foram analisados no procedimento administrativo instaurado perante o MTPREV.

Ainda assim, a perícia técnica concluiu que eram insuficientes para comprovar, de forma inequívoca, a existência de moléstia que se enquadre no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88, ressaltando a ausência de exame oftalmológico objetivo que mensurasse a acuidade visual em parâmetros padronizados, aptos a confirmar a alegada visão monocular irreversível.

Ressalte-se, ainda, que o laudo médico particular, datado de 28/01/2025, é anterior à avaliação realizada pelo órgão administrativo e não se mostra suficiente para infirmar a conclusão técnica emitida pela perícia administrativa, que detém presunção de veracidade e legitimidade, cabendo à parte interessada a produção de prova robusta e conclusiva em sentido contrário.
”.

Cinge-se a controvérsia a respeito da isenção do imposto de renda sobre os proventos da aposentadoria decorrente da sua doença.

Com efeito, para a concessão do benefício de isenção do imposto de renda é necessário o preenchimento dos requisitos estabelecido na
Lei Federal nº 7.713/88
,
in verbis
:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV –
os proventos de aposentadoria ou reforma motivada
por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante
, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

Portanto, para a concessão do benefício é necessário que receba provento de aposentadoria, pensão ou reforma motivada por acidente em serviço, moléstia profissional ou alguma das moléstias graves arroladas no citado artigo.

No caso, a parte autora é aposentada (id. 337870884) e acometida de cegueira monocular (id. 337870886), razão pela qual preenche os requisitos para sua concessão do benefício.

Ademais, embora o laudo oficial conste que não é portador de moléstia que se enquadra no art. 6º inciso XIV, Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, o laudo emitido pelo médico que acompanha a parte autora reconheceu que “
apresentou perda da visão direita há 2 meses: degeneração da mácula e do pólo posterior do olho direito. Olho esquerdo é normal. Paciente é a partir de agora: monocular irreversível
” – Id. 337870888 – (Dr. Nichard Unoius CRM 5071- Mt/RQE 3176).

Aliado a isso,o Dr. Lucas Almeida Oliveira Reiners,

CRM MT 9100 - RQE 4977, também reconheceu que “
apresentou perda da visão de olho direito desde junho de 2024, sendo monocular irreversível
– id. 337870886”.

Assim, nos termos da Súmula 598/STJ, desnecessidade de laudo oficial para concessão da isenção, considerado o laudo médico particular como meio de prova hábil.

Nesse sentido é o entendimento adotado por esta Turma Recursal:

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. MONOPLEGIA. LAUDO MÉDICO PARTICULAR. DESNECESSIDADE DE LAUDO OFICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença que indeferiu pedido de isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, apesar da apresentação de laudo médico particular que atesta paralisia irreversível e incapacitante com diagnóstico CID G83.1 e G83.2.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a prova por laudo médico particular é suficiente para o reconhecimento judicial da isenção de imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, independentemente da apresentação de laudo oficial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ, consubstanciada na Súmula 598, reconhece a desnecessidade de laudo oficial para concessão da isenção.

4. A moléstia está demonstrada por laudo médico fundamentado e compatível com os códigos CID G83.1 e G83.2.

5. O conjunto probatório é robusto e suficiente para autorizar a concessão da isenção tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. É desnecessário o laudo oficial para concessão da isenção de imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988. 2. O laudo médico particular fundamentado é meio de prova idôneo para demonstração da moléstia incapacitante.”

(N.U 1079740-67.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/07/2025, Publicado no DJE 20/07/2025)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. NEOPLASIA MALIGNA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PAGA A MAIOR. DESNECESSIDADE DE LAUDO OFICIAL. PRECEDENTES. SÚMULA 598 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por ente previdenciário estadual (MT PREV) contra sentença que julgou procedente o pedido de servidora pública aposentada, diagnosticada com neoplasia maligna, para condenar o reclamado à restituição de valores pagos a maior a título de contribuição previdenciária, nos termos da legislação aplicável a cada período, reconhecendo a isenção do imposto de renda e aplicando atualização monetária conforme a EC 113/2021. A sentença fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apresentação de laudo pericial oficial é indispensável para a concessão da isenção de imposto de renda em razão de doença grave; (ii) estabelecer se é devida a restituição dos valores pagos a maior a título de contribuição previdenciária, à luz das alterações legislativas estaduais aplicáveis aos proventos de aposentadoria da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A isenção do imposto de renda em casos de moléstia grave independe da apresentação de laudo oficial, desde que o magistrado entenda suficientemente comprovada a doença grave por outros meios de prova, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1416147/RN e AgRg no AREsp 145082/PE) e Súmula 598/STJ.

4.

O atestado médico particular apresentado nos autos atesta neoplasia maligna (CID C.67), com realização de nefrectomia, sendo considerado meio de prova hábil à comprovação da moléstia grave.

5.

A restituição dos valores pagos a maior a título de contribuição previdenciária deve observar a legislação estadual vigente em cada período: (i) até 21/08/2020, alíquota de 11% sobre o que exceder o dobro do teto do RGPS (LC/MT nº 202/2004); (ii) de 21/08/2020 a 10/08/2021, alíquota de 14% sobre o que exceder 1 salário mínimo (LC/MT nº 654/2020); (iii) a partir de 10/08/2021, alíquota de 14% sobre o que exceder o teto do RGPS (LC/MT nº 700/2021).

6.

A sentença recorrida aplicou corretamente a cronologia legislativa e os parâmetros de cálculo da contribuição, observando ainda os índices de correção e juros definidos pela EC 113/2021.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

(N.U 1083876-10.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou–lhe provimento
para reconhecer o direito da autora à isenção do imposto de renda, com fundamento no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, respeitando o prazo prescricional, com marco inicial a data do laudo clínico (28/08/2024), devendo a ré restituir os valores indevidamente descontados, observando-se a edição da EC n. 113/2021 com a aplicação da Taxa Selic.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026